Tribunal: CARF
Processo: 10314.005481/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO CAMARA FERRO RIBEIRO DE GUSMAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.005481/2009-14
RESOLUÇÃO
3002-000.483 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CSAV GROUP AGENCIES BRAZIL AGENCIAMENTO DE TRANSPORTES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Ramon
Silva Cunha (substituto[a] integral), Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 08-28.238, proferido
pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE) (2a
Turma da DRJ/FOR) que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação e não
reconheceu o direito creditório.
Para fins de economia processual, adoto integralmente o relatório da 2a Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE) (2a Turma da DRJ/FOR), o qual
descreve com completude e clareza os fatos pertinentes, conforme segue:
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.483 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.005481/2009-14
2
Trata-se de auto de infração lavrado para exigir a multa prevista no inciso IV,
alínea “e”, do art. 107 do Decreto­lei no 37, de 18 de novembro de 1966 (na
redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003) 1 , no montante de
R$ 5.000,00, em virtude da não prestação, pelo transportador, ou por seu
representante no País (agência marítima), de informação obrigatória sobre carga
transportada.
Conforme se extrai da descrição dos fatos trazida pela fiscalização, o lançamento
se deve ao fato de em 28 de janeiro de 2009, haver sido solicitada à fiscalização
do Porto Seco Columbia Barueri a retificação do CE no 150905000645299, tendo
por objetivo a inclusão da NCM 3909, além daquela informada (3920). Antes de
ser autuada, a agência marítima, respondendo a intimação fiscal para justificar a
falta da informação referente à NCM, teria afirmado que o erro somente foi
percebido quando da atracação do navio, no comparativo entre o BL House e o
Master e que não houve falta de informação, mas erro ao prestá-la, razão pela
qual ausente a tipificação legal. Conforme o relato fiscal, a obrigação de prestar
referida informação, em decorrência do disciplinado nos artigos 1o, parágrafo
único, e 3o e seguintes e 6o da Instrução Normativa (IN) RFB no 800, de 27 de
dezembro de 2007, era da agência de navegação, que deixou de cumpri-la, ao
deixar de declarar a totalidade das NCM aplicáveis ao despacho aduaneiro,
incorrendo assim na citada multa.
2. IMPUGNAÇÃO
Cientificada do lançamento em 17/09/2009 (fls. 3), a empresa autuada
apresentou, em 16/10/2009, a impugnação de fls. 34-56, na qual trouxe as
alegações que se seguem.
2.1. PRELIMINARES
2.1.1. Ilegitimidade passiva
A impugnante suscita a nulidade do lançamento, por suposto vício na sua
indicação ao polo passivo da lide, que estaria equivocada, porquanto, em seu
ponto de vista:
I) a requerente não é transportador, é agente de navegação;
II) a ligação da requerente com os fatos descritos no auto de infração ocorre
apenas por ter atuado como agente do transportador marítimo pertencente ao
grupo Compañia Libra de Navegación (Uruguay) S/A que foi quem emitiu o
conhecimento de embarque ao qual diz respeito o presente auto de infração;
III) transportador é aquele que presta serviços de transporte e que emite o
conhecimento de embarque;
IV) o agente marítimo não é transportador, mas, mero mandatário do
transportador marítimo que foi quem emitiu o conhecimento de embarque;
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.483 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.005481/2009-14
3
V) a representação ocorre para viabilizar a operação de algumas atividades do
transportador no pais, sendo, nos termos do artigo 4o da IN RFB 800/2007,
obrigatória;
VI) os atos praticados pelo mandatário são praticados em nome do mandante e
não em nome próprio;
) não pode o agente (mandatário) ser penalizado por obrigações imputáveis ao
transportador (mandante);
VIII) inexiste previsão legal de aplicação de qualquer multa em face do agente;
IX) a requerente sinceramente acredita ter ocorrido um equívoco: pretendia a
Alfândega autuar o transportador e, por erro, autuou o agente;
X) os próprios artigos invocados pela Alfândega tratam especificamente do
transportador e não mencionam o seu representante ou o agente de navegação;
XI) a obrigação de prestar informações cabe ao transportador;
XII) o rol de intervenientes listados no artigo 76 da Lei 10.833/2003, também
referido no artigo 45 da IN 800/07, é bastante extenso e taxativo, não sendo o
agente de navegação considerado interveniente, mas sim o transportador;
XIII) por qualquer ângulo que se observe a questão, independentemente do texto
de lei utilizado para análise, se constata que a obrigação de prestar informações é
do transportador;
XIV) se a obrigação de prestar informações cabe ao transportador, é ele também
quem deve sofrer as conseqüências por eventual descumprimento;
XV) não se confunde a definição de transportador com a de agente, sendo certo
que este representa aquele, mas com ele não se confunde, constituindo-se
pessoas jurídicas diversas;
XVI) se a alfândega encontra dificuldades operacionais para impor penalidades ao
transportador, como a ausência de um CNPJ, por exemplo, não pode se livrar
desse encargo simplesmente autuando terceiros, sem qualquer embasamento
legal para tanto;
XVII) admitir-se a extensão dessa pena ao agente equivale a negar vigência ao art.
5°, XLV da Carta Maior.
2.1.2. Vício formal na descrição dos fatos
A impugnante alega que a descrição dos fatos foi realizada de forma incompleta e
incorreta, argumentando, nesse sentido:
I) contrariamente ao alegado, as informações foram prestadas no prazo, em
02/01/2009, conforme se verifica do documento anexo, tela do CE-MERCANTE,
que mostra que o manifesto foi encerrado nesta data;
II) a data da atracação do navio foi 08/01/2009, portanto, as informações foram
regularmente prestadas dentro do prazo exigido pela Instrução Normativa;
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.483 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.005481/2009-14
4
III) o registro no sistema em 02/01/2009 é uma informação essencial, que deixou
de ser incluída pela Alfândega, o que demonstra que a requerente foi diligente e
observou os prazos fixados pela Instrução Normativa;
IV) a informação faltante, que culminou com a multa, não era de conhecimento
da requerente, o que terá papel significativo na apreciação da procedência ou não
deste auto de infração. Por esse motivo, por consistir em um fato (de grande
relevo), deveria ter constado do auto, nos termos do art. 10, inciso III, do Decreto
no 70.235, de 1972;
V) outras informações que deixaram de constar no auto dizem respeito ao
conhecimento de embarque, navio transportador e viagem, todas elas, sem
exceção, essenciais para a perfeita compreensão dos fatos;
VI) em face da ausência de detalhes em relação aos fatos, está prejudicada a
defesa da impugnante, o que afronta o disposto no inciso LV, do art. 5° da
Constituição Federal do Brasil:
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em
geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a
ela inerentes; (g.n.)
2.2. MÉRITO
2.2.1. Não caracterização da infração imposta Alega a impugnante que:
I) a conduta da requerente não caracteriza o tipo legal sob o qual se justifica a
imposição de multa;
II) observou os prazos estabelecidos, bem como forneceu os dados necessários
para o completo preenchimento dos dados na tela do sistema de acordo com o
disposto em lei;
III) as telas extraídas do Mercante, anexadas, apontam que o navio do
transportador, agenciado pela requerente, escalou no porto de Santos em
08/01/2009
e
que
o
manifesto
no
1509500008273
(CEMERCANTE
150905000645299) teve a vinculação feita no dia 02/01/09, portanto, dentro do
prazo previsto para a prestação da informação;
IV) o que se verifica da leitura do auto é que houve a necessidade de inserir uma
nova informação referente a uma NCM não contida no CE­Mercante;
V) as informações contidas no B/L são de responsabilidade do embarcador, da
figura que aparece denominada como shipper no conhecimento de embarque (no
caso Klockner Pentaplast of America) e que todos os dados são por ele informados
e inseridos no conhecimento pelo transportador;
VI) o próprio conhecimento de embarque, no campo destinado à descrição da
carga, mencionaria, em uma tradução livre: “informações fornecidas pelo
embarcador — transportador não é responsável”;
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.483 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.005481/2009-14
5
VII) nos termos da própria narrativa feita pelo auditor fiscal vê-se que eventual
responsabilidade pela informação está atribuída ao agente de carga e não ao
agente marítimo;
VIII) se estava ausente eventual informação, que não era de conhecimento do
transportador, não seria possível a sua inclusão;
IX) o agente de carga não se confunde com a agência de navegação,
representante do transportador marítimo, são figuras completamente diferentes
e que estão devidamente regulamentadas pela própria IN RFB 800/07, em seus
art. 2°, parágrafo 1°, inciso IV, alínea "e" (no caso do agente desconsolidador) e
art. 4° (no caso da agência de navegação);
X) se houve algum equivoco ou prestação de informação incorreta, isto se teria
dado por parte do exportador, do importador ou do próprio agente de carga;
XI) não se trata de ausência de informações, estas foram todas relatadas, o que
não se pode reconhecer é o registro de uma informação que o transportador
sequer dispunha;
XII) tal fato foi verificado apenas após a comparação entre os BL, Master (emitido
pelo transportador marítimo internacional) e o House (emitido pelo agente
consolidador), situação totalmente diferente, que não foi causada por ato de sua
responsabilidade;
XIII) é preciso mencionar que mesmo realizando a retificação, considerando-se
que as informações foram apresentadas dentro do prazo legal (como de fato
foram), temos que a requerente, na condição de representante do transportador,
não incorreu em nenhuma infração prevista em lei;
XIV) é indispensável verificar o disposto no art. 24 da mesma IN 800.
Art. 24. A solicitação de retificação efetuada pelo transportador no sistema, por
meio de certificado digital, equivale à apresentação de carta de correção nos
termos da legislação aduaneira e produz os mesmos efeitos legais.
XV) sendo um procedimento regular e padrão não pode ser considerado uma
infração. Na verdade, isto é o caminho a seguir quando o transportador se depara
com uma situação como essa onde há a necessidade de promover alguma
alteração com base nas informações prestadas, no caso, pelo importador;
XVI) que, de acordo com o art. 50 da própria IN 800, tem-se que a observância aos
prazos estaria, naquele período suspensa. É o que foi consolidado pela IN 899/08,
que assim dispôs através de seu art. 1o:
Art. 1o O art. 50 da Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009”.
2.2.2. Denúncia espontânea Entende a impugnante que:
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.483 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.005481/2009-14
6
I) como foi demonstrado pelo auditor fiscal encarregado da lavratura do auto de
infração, o transportador cumpriu sua obrigação apresentando as informações
necessárias, o que implicaria dizer que eventual infração ficaria descaracterizada
por ter ocorrido a comunicação ao órgão responsável antes do início do
procedimento fiscal, que ocorreu somente em 01/09/2009 (data em que o auto
de infração foi lavrado), razão pela qual não se pode falar na aplicação da multa
prevista no Decreto­Lei 37/66;
II) este entendimento tem pautado decisões proferidas no extinto conselho de
Contribuintes em casos análogos onde se caracterizaria a imposição de multa pelo
atraso na prestação de informações;
III) os documentos carreados aos autos demonstram a diligência com que o
transportador atuou perante a autoridade fiscal, sempre mantendo a mesma
postura integra, no sentido de esclarecer os fatos e instruir corretamente os
procedimentos e a fiscalização exigidos para o caso;
IV) a denúncia espontânea da infração exclui o pagamento de qualquer
penalidade, nos exatos termos do art. 138 do Código Tributário Nacional.
É o relatório.
A 2a Turma da DRJ/FOR considerou improcedente a impugnação, fundamentando
sua decisão na seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador: 08/01/2009
AGÊNCIA MARÍTIMA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO.
A agência marítima que atue como representante, no País, do transportador
estrangeiro, é legítima para figurar no polo passivo do auto de infração e
responde, em igualdade de condições com aquele, pela infração decorrente do
descumprimento da obrigação de prestar, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, informação sobre o veículo e sobre a carga
nele transportada.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Período de apuração:
08/01/2009 VÍCIO FORMAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Inexiste vício formal e não se configura o cerceamento do direito de defesa
quando o lançamento se reveste das formalidades legais essenciais e o autuado
demonstra em sua impugnação haver compreendido as acusações a ele
imputadas.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Data do fato gerador: 08/01/2009
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
DESCABIMENTO.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.483 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.005481/2009-14
7
O instituto da denúncia espontânea não se aplica à infração decorrente do
descumprimento de obrigação tributária acessória.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada com a decisão, a contribuinte interpõe Recurso Voluntário perante este
Conselho, reiterando, em essência, os mesmos fundamentos já expostos na impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Cuida-se de processo administrativo em que se discute a aplicação de multa
aduaneira imposta pelo descumprimento da obrigação acessória, prevista no artigo 107, inciso IV,
alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, com redação conferida pela Lei no 10.833/2003.
Nos termos da sistemática adotada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no
julgamento do Tema 1.293 dos recursos repetitivos, restou firmada a seguinte tese:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Dessa forma, à luz da tese firmada, a multa em análise estaria, em princípio, sujeita
à aplicação da prescrição intercorrente, sendo necessário avaliar o lapso temporal para verificar
eventual ocorrência do fenômeno extintivo, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999.
Contudo, constata-se que o precedente proferido no Tema 1.293 ainda não
transitou em julgado. Assim, conforme dispõe o artigo 100 do RICARF, aprovado pela Portaria MF
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.483 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.005481/2009-14
8
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, impõe-se o sobrestamento do presente julgamento.
Confira-se o teor do referido dispositivo:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.

Diante desse contexto, considerando a data de interposição do Recurso Voluntário em
28/05/2014, sua recepção no CARF em 10/06/2014 e a data do presente julgamento, proponho sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais
2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto no artigo 100, do
RICARF/2023. Após retornem-se os autos, para julgamento do Recurso Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão

Fl. 177
DF CARF MF
Original